Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A segregação cautelar se revela possível diante de fato novo e contemporâneo que a justifique, qual seja, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo do NAC, uma vez que, como visto, ao conceder liberdade provisória ao acusado impôs a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. No entanto, em que pese a ciência das condições impostas, o recorrido não foi localizado no endereço constante dos autos por ser desconhecido no local.
2 - Recurso conhecido e provido.